Tribunal: TJMT
Processo: 1010457-22.2018.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010457-22.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFERSON FERAREZE - CPF: 047.212.189-82 (APELADO), RENATO DE CARVALHO DOS REIS - CPF: 017.038.561-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4986-70 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESPERA EM FILA DE BANCO – LEI MUNICIPAL – TEMPO DE ESPERAR EXCEDIDO – RAZOABILIDADE - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há dano moral caracterizado, tendo em vista que a permanência do apelante em fila de banco, aguardando atendimento além do prazo estabelecido por lei municipal, caracteriza mero aborrecimento, incômodo, desconforto, passível de aplicação de multa administrativa correspondente ao fato, mas não gera o dever de indenizar. A demora no atendimento, por si só, não configura ofensa aos direitos de personalidade. A utilização de lei municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco, não basta para configurar o dever de indenizar, já que para tal ato são previstas sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.

A simples invocação da lei municipal não é suficiente para configurar o dano subjetivo e o autor não demonstrou que a espera por período superior ao previsto na legislação abalou sua honra ou lhe causou situação de dor, sofrimento ou humilhação. O tempo de espera em fila de banco, no caso em espécie, não contribuiu para exposição do autor a vexame ou constrangimento perante as demais pessoas que aguardavam na fila ou mesmo fora da agência bancária, configurando mero aborrecimento que não é passível de indenização por dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021